Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais, embora sucintas, combatem diretamente os pontos da sentença recorrida e indicam as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. A revogação da autorização para descontos em conta corrente é permitida a qualquer momento, mesmo para contratos firmados antes da Resolução 4.790 do Banco Central, pois não há restrição temporal para sua eficácia.
4. O acordo sobre a modalidade de pagamento em contratos de mútuo bancário, que prevê descontos automáticos na conta corrente, origina-se da vontade das partes e não de exigência legal, como no caso de desconto consignado, podendo ser revogado pelo correntista/mutuário.
5. Destaca-se que a revogação da autorização para débito automático, conforme o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, não dispensa as consequências de eventual não cumprimento das obrigações financeiras pelo correntista. 5.1. Essa revogação constitui meramente um direito do consumidor de modificar a maneira de pagamento das obrigações, sem afetar a responsabilidade subjacente de saldar os empréstimos contraídos.
6. Recurso conhecido e desprovido.